Tribunal: TJDFT
Processo: 0727638-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727638-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: James Ferreira dos Santos Agravados: Isabela Serpa Bomfim da Silva Tatiana Serpa Bomfim da Silva Mariana Serpa Bomfim da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por James Ferreira dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento provisório de sentença, nos autos do processo no 0746857-88.2023.8.07.0001. A Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao mencionado recurso (Id. 68830522). Nos autos do processo de origem as partes formularam requerimento de homologação de transação, bem como da extinção do processo, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC nos autos do processo de origem (Id. 69799874). Foi proferida a sentença que homologou o termo da transação celebrada entre as partes (Id. 69799875). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, a regra prevista no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Na hipótese em exame, diante do proferimento de sentença que homologou a transação celebrada entre as partes (Id. 69799875), deixo de conhecer o recurso, diante da ausência superveniente de interesse recursal e determino, certificada a preclusão, o arquivamento dos autos. Publique-se. Brasília-DF, 25 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator